Tribunal: TJSP
Processo: 0008122-28.2008.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de empréstimo – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de empréstimo – Pretensão de reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente – Insubsistência – Sob a égide do CPC/73, aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da prescrição intercorrente das execuções suspensas por ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão – Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil – Súmula 150 do STF – Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15 – Precedente do Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.421-SC – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008122-28.2008.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados PROTEX COMERCIO DE VENENOS,
CONTROLES DE PRAGAS URBANAS LTDA ME, MARCIO JOSÉ SALES
SOUTO e CAMILA DE JESUS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008122-28.2008.8.26.0032 -Voto no 3839
2
Apelação 008122-28.2008.8.28.0032
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Protex Comércio de Venenos, Controles de Pragas Urbanas Ltda. Me e
outros
Juiz: Rodrigo Chammes
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Voto no 3839
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Contrato de empréstimo
Pretensão de reforma da
sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição
intercorrente
Insubsistência
Sob a égide do CPC/73,
aplica-se analogicamente o disposto no art. 40, §2o, da Lei
de Execução Fiscal, segundo o qual a contagem do prazo da
prescrição intercorrente das execuções suspensas por
ausência de bens começa a fluir após um ano da suspensão
Prazo prescricional quinquenal, ex vi do que preceitua o
art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil Súmula 150 do STF
Inaplicabilidade, in casu, do art. 1.056 do CPC/15

Precedente do Incidente de Assunção de Competência no
REsp no 1.604.421-SC Sentença mantida Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença (fls.
242/246), que reconheceu a prescrição intercorrente e declarou extinta a execução
ajuizada por Banco do Brasil S/A em face de Protex Comércio de Venenos,
Controles de Pragas Urbanas Ltda., Márcio José Sales Souto e Camila de Jesus Silva.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram conhecidos e,
no mérito, desprovidos (fls.259)
Recorreu o exequente (fls. 262/272), aduzindo, em síntese, que a
prescrição intercorrente não se consumou, pois não se manteve inerte, requerendo,
durante todo o processo, providências visando à satisfação do crédito. Além disso,
afirmou que a lei adjetiva civil impõe a necessidade de prévia intimação pessoal da
parte, bem como oportunidade para que se manifeste acerca de eventuais prescrição e
decadência.
Forte nessas premissas, propugnou pelo provimento do recurso, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008122-28.2008.8.26.0032 -Voto no 3839
3
que a sentença seja anulada, rejeitando-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente e determinando-se o prosseguimento da ação.
O recurso é tempestivo e preparado.
Intimados, os executados não apresentaram contrarrazões
Não houve oposição ao julgamento do recurso por sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Por proêmio, ressalto que a prescrição intercorrente não foi
introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro com a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, tendo sido apenas regulamentada formalmente pelo novo
diploma processual.
Deveras, mesmo na vigência da lei processual civil anterior, os
tribunais superiores já admitiam a prescrição intercorrente nas hipóteses em que o
processo ficasse paralisado por determinado lapso temporal, em razão da inércia da
parte em buscar a satisfação do seu crédito.
Isso porque se adotava o entendimento de que nenhum processo
poderia ser suspenso por prazo indeterminado, pois, do contrário, o executado viveria
eternamente com uma espada de Dâmocles sobre a cabeça.
No mesmo diapasão, a doutrina processualista contemporânea,
preconiza, com acuidade, consoante escólio de Araken de Assis, que “a suspensão
indefinida se afigura ilegal e gravosa, porque expõe o executado, cuja
responsabilidade se cifra ao patrimônio (art. 591), aos efeitos permanentes da
litispendência” (Manual de Processo de Execução, 13a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 546).
Com efeito, a jurisprudência passou a aplicar, analogicamente, as
regras previstas no art. 265, §5o, do Código de Processo Civil de 1973 e art. 40, §2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008122-28.2008.8.26.0032 -Voto no 3839
4
da Lei no 6.830/80, conforme se verifica de trecho abaixo transcrito do voto proferido
pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no julgamento do REsp no 1.522.092/MS
(DJe 19/10/2015):
“Como o Código de Processo civil em vigor não estabeleceu prazo
para a suspensão, cabe suprir a lacuna por meio da analogia,
utilizando-se do prazo de um ano previsto no art. 265, §5o, do
Código de Processo Civil e art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80.
Caso o juízo tivesse fixado prazo para a suspensão, a prescrição
seria contada do fim desse prazo, após o qual caberia à parte
promover o andamento da execução.”
Desse modo, findo o prazo razoável de 1 (um) ano para a suspensão da
execução, o prazo prescricional é retomado.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que não se desconhece o
entendimento acerca da necessidade de prévia intimação do exequente como
condição para a caracterização de sua desídia e, consequentemente, do
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Todavia, referida orientação jurisprudencial foi recentemente revista
pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual fixou a tese de que é prescindível a
intimação pessoal prévia do exequente, bastando que seja respeitado o princípio do
contraditório (AgInt. no Resp 1615303/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze,
Terceira Turma, j. 25/04/2017).
Tecidas referidas considerações, observo que a presente ação
executiva está fulminada pela prescrição.
Deveras, compulsando os autos, verifica-se que o processo foi
remetido ao arquivo em 01/09/2010, ante a ausência de realização, pelo exequente,
de qualquer requerimento (fls. 228 e verso). Dessa data até o dia 18/05/2018 (fl.
134), não houve qualquer movimentação por parte do exequente com o intuito de dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008122-28.2008.8.26.0032 -Voto no 3839
5
prosseguimento ao feito.
No entanto, por ocasião da manifestação da parte, a execução já estava
prescrita.
Com efeito, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
fulcrada em contrato de empréstimo (fls. 22/29), a qual prescreve em 5 (cinco) anos,
ex vi do que preceitua o art. 206, §5o, I, do Código Civil e a súmula 150 do Supremo
Tribunal Federal (Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação).
Considerando-se que a execução foi suspensa em 01/09/2010 e que o
prazo suspensivo findou após um ano, ou seja, em 01/09/2011, o prazo prescricional
intercorrente começou a fluir em 02/09/2011 e se consumou em 02/09/2016. Assim,
no momento do desarquivamento dos autos e, consequentemente, da petição de fls.
229/231, a execução estava prescrita.
Regularmente intimado, o exequente (fl. 232), em homenagem e
respeito ao seu direito de contraditório e ampla defesa, não logrou êxito no sentido de
demonstrar eventual causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
Por derradeiro, cumpre consignar que a existência de regra de
transição prevista no art. 1.056 do Novo Código de Processo Civil, não é apta a
infirmar a conclusão adotada, pois aplicável, exclusivamente, aos processos
executivos em tramitação que se encontravam suspensos por ocasião da sua entrada
em vigor.
Nesse sentido, aos prazos prescricionais já transcorridos ou iniciados
na vigência do Código de Processo Civil de 1973, como no caso em testilha, ainda
que se aplique imediatamente o Código de Processo Civil de 2015, não serão
reiniciados, nem tampouco reabertos, devendo sua contagem observar a legislação
então vigente.
Este, aliás, foi o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1.604.412-SC,
julgado em 27/06/2018, sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, cuja
ementa se transcreve:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008122-28.2008.8.26.0032 -Voto no 3839
6
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
ASSUNÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL.
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CREDOR-
EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO
DESRESPEITADO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas
causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado,
conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do
Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na
vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da
entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é
princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder
Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas
hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito
de transcorrido mais de uma década após o arquivamento
administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a
assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial
provido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso de
apelação, sem majoração de honorários, os quais sequer foram fixados na origem.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator